Tribunal: TJSP
Processo: 1004510-25.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Desconto de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor que se insurge contra a contratação. Alegação de falsidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo réu. Pedido de realização de perícia grafotécnica. Julgamento antecipado. Sentença de improcedência.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Desconto de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor que se insurge contra a contratação. Alegação de falsidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo réu. Pedido de realização de perícia grafotécnica. Julgamento antecipado. Sentença de improcedência. Alegação de cerceamento de defesa. OCORRE^NCIA: Necessidade de realização da prova pericial pleiteada pelo autor. Sentença anulada para a produção probatória diante da necessidade de esclarecimento de matéria de fato.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004510-25.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ARLINDO
CALORI, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004510-25.2020.8.26.0071 -Voto no 27331
2
VOTO No
27.331.
A.C. No
1004510-25.2020.8.26.0071 - BAURU
APTE:
ARLINDO CALORI
APDO:
BANCO BMG S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
NULIDADE
C/C
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Desconto de
empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor que
se insurge contra a contratação. Alegação de falsidade da
assinatura constante do contrato apresentado pelo réu. Pedido de
realização de perícia grafotécnica. Julgamento antecipado.
Sentença de improcedência. Alegação de cerceamento de defesa.
OCORRE^NCIA: Necessidade de realização da prova pericial
pleiteada pelo autor. Sentença anulada para a produção probatória
diante da necessidade de esclarecimento de matéria de fato.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 150/154, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória,
condenando o autor nos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade
processual.
O autor apela a fls. 179/203 sustentando cerceamento de
defesa porque requereu a produção de perícia grafotécnica, porém houve
julgamento antecipado da ação. Alega que passou a ter descontos no seu
benefício previdenciário realizados pelo réu, referente a cartão de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004510-25.2020.8.26.0071 -Voto no 27331
3
modalidade RMC, que não contratou. Ressalta que não reconhece a assinatura
constante do contrato apresentado pelo banco. Argumenta que sofreu danos
morais que devem ser reparados. Pleiteia o provimento do recurso para
reformar a r. sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 219/227.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência da ação, o autor
interpôs apelação.
O recurso merece provimento para anular a r. sentença.
O apelante ajuizou ação insurgindo-se contra os
descontos realizados no seu benefício previdenciário a título de empréstimo
consignado RMC que alega não ter contratado.
A assinatura constante do contrato apresentado foi
impugnada pelo autor que requereu a realização de perícia grafotécnica para
comprovar a falsidade.
Entretanto, houve julgamento antecipado da lide.
Acontece que, respeitada a convicção do Juízo, forçoso
se torna afirmar que o julgamento sem a fase de instrução causou
cerceamento de defesa.
Com a impugnação da autenticidade da assinatura do
contrato por parte do autor, cessou a fé do documento particular enquanto não
for comprovada a sua veracidade, conforme o disposto no art. 428, I do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004510-25.2020.8.26.0071 -Voto no 27331
4
Verifica-se, portanto, que existe questão fática que
dependia de dilação probatória para o seu esclarecimento. Essa questão fática
relaciona-se aÌ existência ou não de relação entre as partes.
Dessa forma, a perícia grafotécnica é necessária.
Ante o exposto, DAì-SE PROVIMENTO ao recurso para
anular a r. sentença, com determinação do retorno do processo aÌ Comarca e
Juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica no contrato
apresentado pelo banco apelado.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator